Tribunal: TCU
Processo: 000.650/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra o Sr. Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, Prefeito de Gurupá/PA na gestão 2013/2016, e de sua sucessora, a Sra. Neucinei de Souza Fernandes (prefeita de 1o/1/2017 a 18/6/2020), em razão da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade da Sra. Neucinei de Souza Fernandes da presente relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico 05/01/2016 12.974,44 05/01/2016 1.746,24 05/01/2016 109.610,36 04/03/2016 1.933,07 04/03/2016 100.676,70 04/03/2016 12.227,05 06/04/2016 100.676,70 06/04/2016 1.933,07 06/04/2016 12.227,05 06/05/2016 12.227,05 06/05/2016 100.676,70 06/05/2016 1.933,07 03/06/2016 100.676,70 03/06/2016 1.933,07 03/06/2016 12.227,05 07/07/2016 1.933,07 07/07/2016 100.676,70 07/07/2016 12.227,05 08/08/2016 12.227,05 08/08/2016 100.676,70 08/08/2016 1.933,07 08/09/2016 100.676,70 08/09/2016 1.933,07 08/09/2016 12.227,05 06/10/2016 1.933,07 06/10/2016 12.227,05 06/10/2016 100.676,70 08/11/2016 1.933,07 08/11/2016 100.676,70 08/11/2016 12.227,05 09/12/2016 12.227,03 09/12/2016 100.676,66 9.3. aplicar ao Sr. Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos a multa capitulada no art. 57 da Lei n. 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei n. 8.443/1992, bem como ao FNDE, para ciência.